Tribunal: TJDFT
Processo: 0730898-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0730898-17.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELINA MARIA MAGALHAES OLIVEIRA AGRAVADO: KARMILIAN BARBOSA JERONIMO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CELINA MARIA MAGALHAES OLIVEIRA contra a decisão proferida na ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança ajuizada em desfavor de KARMILIAN BARBOSA JERONIMO, que condicionou o deferimento da liminar de despejo ao depósito de caução equivalente a três meses de aluguel. A liminar foi indeferida. Em seguida, a agravante informou o recolhimento da caução na instância de origem e, por consequência, a perda superveniente do interesse recursal. É a síntese do necessário. Decido O atendimento da exigência impugnada, sucedida da declaração expressa de perda do objeto, equivale a desistência do recurso. Considerando que ainda não foi julgado, homologo a desistência do agravo de instrumento, com fundamento no art. 998 do CPC. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator